Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714925-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO AJ CONSULTORIA, PROJETOS E EDUCACAO LTDA APELADO: MARCOS PAULO GALDINO MACHADO D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Grupo AJ Consultoria, Projetos e Educação Ltda. contra a sentença (ID56259472) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de cobrança ajuizada contra Marcos Paulo Galdino Machado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelado ao pagamento de R$7.748,49 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), a título de prestação de serviço de ensino, atualizada monetariamente desde 24/03/2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação. Em razão da sucumbência recíproca, ambas a partes foram condenadas a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos na proporção de 80% para o réu/apelado e 20% para o autor/recorrente. Em suas razões recursais (ID56259474), defende que são exigíveis honorários advocatícios convencionais de 20% (vinte por cento) sobre o débito cobrado judicial ou extrajudicialmente, nos termos do art. 389 do Código Civil, pois tal verba se encontra prevista na Cláusula 11o, § 13, do Contrato de ID 154808530. Sustenta, ainda, não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de réu revel no processo, ainda que improcedente a demanda. Ademais, seria “incabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte ré, ainda que julgada parcialmente procedente a ação de origem, pois a Curadoria Especial se manifestou pouco menos que cinco vezes nos autos e, ainda, por negativa geral, sem cumprir com o zelo profissional assim exigido pela norma processual, esvaziando os critérios para aferição da referida verba de sucumbência”. Requer, portanto, a reforma parcial da sentença, para que haja a condenação do apelado ao pagamento de 20% da condenação a título de honorários advocatícios contratuais, conforme expresso no contrato, bem como para afastar a sucumbência recíproca e condenar o apelado na integralidade dos honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. 2. Inicialmente, verifica-se que o apelante não apresentou o respectivo comprovante do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. 3. Ante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora